Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016509-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SANDRO RICARDO AMADEU - CPF: 460.505.741-20 (AGRAVADO), JENIFER MONIQUE SIMAO AMADEU - CPF: 047.266.791-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRADO AO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal no 1002836-22.2023.8.11.0007, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel vinculado à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2022 (CDA no 710/2023), sob o fundamento de que o bem está formalmente registrado em nome de terceiro (empresa colonizadora INDECO), não incluído no polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de imóvel relacionado ao débito de IPTU, quando o bem se encontra cadastrado em nome do executado no âmbito municipal, mas permanece registrado em nome de terceiro estranho à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza
propter rem
do IPTU autoriza a responsabilização do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor do imóvel, conforme art. 34 do CTN.

A execução fiscal deve respeitar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na Certidão de Dívida Ativa, sendo vedada a constrição de bens que não integrem formalmente o patrimônio do sujeito passivo indicado no título executivo, nos termos do art. 789 do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao reconhecer que, embora o IPTU acompanhe o imóvel, a penhora de bem registrado em nome de terceiro exige sua prévia inclusão no polo passivo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A simples existência de cadastro fiscal em nome do executado não afasta a presunção de veracidade do registro imobiliário, nem legitima a constrição direta de bem de terceiro não citado no processo.

O art. 1.245, §1o, do Código Civil estabelece que, enquanto não houver registro do título translativo, o alienante continua a ser considerado proprietário do bem, o que impede a penhora sem prévio redirecionamento da execução contra o titular registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal exige a demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor indicado na CDA ou a inclusão do titular registral no polo passivo da demanda.

A natureza propter rem do IPTU não dispensa o respeito ao contraditório, à ampla defesa e à delimitação subjetiva da execução.

O simples cadastro municipal em nome do executado não autoriza a constrição judicial de imóvel formalmente registrado em nome de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 34; CPC/2015, arts. 674 e 789; CC/2002, art. 1.245, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ag. Inst. no 1003986-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2025.

TJMT, Ag. Inst. no 1003633-87.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2022.

STJ, AgRg no AREsp 578.158/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face do ESPÓLIO DE SANDRO RICARDO AMADEU, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002836-22.2023.8.11.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel objeto da cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2022, consubstanciada na CDA no 710/2023.

Na decisão agravada, entendeu-se que, uma vez constituído o título executivo em nome do devedor, os atos constritivos devem recair apenas sobre bens de sua titularidade, sendo indeferido o pedido de penhora do imóvel por constar, no registro de imóveis, em nome de terceiro (empresa colonizadora INDECO), não constante da CDA.

Inconformado, o Município Agravante sustenta que o imóvel objeto da execução já se encontra cadastrado em nome do executado junto à municipalidade, sendo ele o possuidor de fato do bem e responsável pela atualização cadastral.

Ressalta tratar-se de tributo de natureza
propter rem
, pelo que a responsabilidade recai sobre o próprio imóvel, independentemente de quem figure como proprietário registral.

Afirma que o não reconhecimento da possibilidade de penhora do bem, por estar registrado em nome de terceiro, equivale a premiar a conduta do devedor que se vale da omissão no registro imobiliário para se furtar ao adimplemento da obrigação tributária.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o IPTU acompanha o imóvel, sendo o bem responsável pelo adimplemento da dívida, ainda que transferido a terceiros ou que a titularidade não esteja atualizada no cartório de registro.

Colaciona precedentes do próprio TJMT em que, diante da natureza da obrigação, foi admitida a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, mas que gerou o débito tributário em nome do possuidor, ora executado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora do imóvel vinculado à CDA objeto da execução fiscal.

Sem contrarrazões. (Id. no 293170869)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 1002836-22.2023.8.11.0007, indeferiu o pedido de penhora do imóvel vinculado à CDA no 710/2023 referente a cobrança de IPTU de 2018 a 2022, sob o fundamento de que o bem, embora gerador do débito tributário, permanece registrado em nome de terceiro, alheio ao título executivo, não podendo ser objeto de constrição em desfavor do executado.

O Município recorrente sustenta que, em razão da natureza
propter rem
do IPTU, o imóvel deve responder pela dívida independentemente da titularidade registral, pois o tributo acompanha a coisa e não a pessoa.

Todavia, razão não lhe assiste.

De fato, a obrigação tributária referente ao IPTU é
propter rem
, e a legislação atribui responsabilidade ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel conforme determina o art. 34 do CTN.

Contudo, a execução fiscal está limitada ao título executivo (CDA), que individualiza o sujeito passivo contra quem a cobrança é dirigida.

No caso, a CDA foi regularmente constituída em face do executado Sandro Ricardo Amadeu, não havendo inclusão da empresa colonizadora INDECO, que permanece como proprietária registral do bem.

O STJ, embora reconheça que o IPTU acompanha o imóvel em suas mutações, já firmou que a penhora deve recair sobre bens pertencentes ao devedor constante no título, sob pena de violação ao devido processo legal e à regra da responsabilidade patrimonial pessoal do executado (art. 789 do CPC).

Nesse sentido os julgados desta e. Corte de Justiça.
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE RESPALDO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a negativa de penhora de bem imóvel cadastrado em nome do executado, mas formalmente registrado em nome de terceira pessoa jurídica estranha ao polo passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de imóvel vinculado ao débito de IPTU, quando formalmente registrado em nome de terceiro, mas cadastrado perante o ente municipal e alegadamente ocupado pelo executado.
III. Razões de decidir
3. A natureza propter rem do IPTU permite a responsabilização do possuidor, titular do domínio útil ou proprietário, nos termos do art. 34 do CTN.
4. Contudo, para validade da constrição judicial, é necessária a demonstração inequívoca de que o bem integra o patrimônio jurídico do executado ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
5. A ausência de comprovação da transferência formal ou informal da posse ou domínio impede a penhora, prevalecendo a presunção de veracidade do registro público em favor do terceiro.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal exige demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo. 2. O simples cadastro fiscal em nome do executado não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal quando o bem pertence a terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 34; CC/2002, art. 1.245, § 1o; CPC/2015, arts. 674 e 792.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1003633-87.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra, j. 04/04/2022.
(N.U 1003986-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – BLOQUEIO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível proceder à penhora de bens de propriedade de terceiros não vinculados ao processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 1003633-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)”

Assim, conquanto o IPTU seja obrigação
propter rem
, a constrição direta sobre imóvel em nome de terceiro, sem sua inclusão formal no polo passivo, configura ofensa ao princípio do contraditório e da segurança jurídica. Não se pode admitir que alguém, estranho à execução, sofra constrição patrimonial sem ser previamente citado e incluído no feito.

O art. 1.245, §1o, do Código Civil é claro ao dispor que “
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”. Portanto, ainda que o executado figure como possuidor perante os cadastros municipais, a ausência de registro translativo impede a penhora direta do imóvel, que pertence formalmente à empresa colonizadora.

Neste contexto, para que a constrição recaia sobre o bem, seria necessário o redirecionamento da execução contra o real proprietário registral ou, ao menos, sua inclusão no polo passivo, sob pena de nulidade da penhora.

Portanto, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de penhora do imóvel, haja vista a limitação da responsabilidade patrimonial do executado e a necessidade de observância estrita dos limites subjetivos da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara
,

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que o IPTU é um imposto com natureza
propter rem
, razão pela qual, independente de quem seja o proprietário do imóvel, o bem deverá responder pela dívida.

O cerne recursal reside na análise quanto à possibilidade de penhora do imóvel originário da dívida tributária, quando registrado em nome de terceiro.

Pois bem.

No que concerne ao pagamento do IPTU, é possível a penhora do imóvel gerador do crédito tributário, por se tratar de obrigação
propter rem
– que persegue a coisa onde quer que ela esteja –, conforme artigos 32 e 130 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

[...]

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
[...]”.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.073.846/SP (Tema n. 209), consignou nas razões de decidir que “[...]
a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão
[...]”. (STJ, REsp n. 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 25.11.2009, Publicado no DJe em 18.12.2009).

Desse modo, ainda que o imóvel que ensejou a cobrança tributária esteja em nome de terceiro estranho à lide, não há óbice à penhora do bem para garantia da dívida fiscal, sobretudo quando ressalvada eventual insurgência do proprietário quanto ao ato constritivo por meio de embargos de terceiro.

Nesse sentido, eis jurisprudência dos e. Tribunais de Justiça de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo:

“[...]
1. Na execução fiscal, não é obrigatória, para fins de penhora, a apresentação da matrícula atualizada do imóvel que gerou o lançamento do IPTU, vez que o tributo apresenta natureza de obrigação propter rem.
[...]”. (TJMG, agravo de instrumento n. 0710154-96.2023.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, Julgada em 17.10.2023, publicado no DJe em 18.10.2023). [sem destaque no original].

“[...]
Tendo em vista o caráter propter rem da obrigação tributária na hipótese, é possível a penhora do imóvel que originou a dívida fiscal, ainda que registrado em nome de terceiro, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional.
(TJPR - 2a C .Cível - 0068207-35.2020.8.16 .0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Rogério Kanayama - J. 19.03 .2021).
[...]”. (TJPR, agravo de instrumento n. 0068207-35.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Kanayama, 2a Câmara Cível, Julgado em 19.3.2021, publicado no DJe em 23.3.2021). [sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
1 . A dívida propter rem adere ao imóvel, permitindo sua penhora independentemente da titularidade.
[...]”. (TJSP, agravo de instrumento n. 2342043-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, Julgado em 19.2.2025, publicado no DJe em 19.2.2025). [sem destaque no original].

Portanto, com a devida vênia a entendimento diverso, no caso
sub examine
, não há óbice à penhora do imóvel indicado, na medida em que o próprio bem gerador do débito tributário constitui garantia ao pagamento da dívida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar que o d. Juízo
a quo
proceda à penhora do imóvel que originou o débito de IPTU.

É como voto.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 17/09/2025